Tribunal: TJSP
Processo: 1010394-41.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova documental que poderia ter sido trazida com a resposta, por não se tratar de documento novo. Sentença que, ao contrário do que sustentam as rés, não promoveu a inversão dos ônus da prova.

Concorrência desleal. Trespasse. Tentativa dos alienantes de configurar o negócio jurídico apenas em cessão de quotas. Ausência do instrumento contratual firmado

Ementa:
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova documental que poderia ter sido trazida com a resposta, por não se tratar de documento novo. Sentença que, ao contrário do que sustentam as rés, não promoveu a inversão dos ônus da prova.

Concorrência desleal. Trespasse. Tentativa dos alienantes de configurar o negócio jurídico apenas em cessão de quotas. Ausência do instrumento contratual firmado entre as partes. Notificação, todavia, que confirma que houve o trespasse do conjunto de bens necessários para exercício da empresa, ou seja, do estabelecimento. Rés que, no biênio seguinte, por meio de empresa do grupo familiar, adquirem o estabelecimento vizinho ao do autor e se estabelecem na mesma atividade, em franca concorrência desleal ao adquirente. Sentença que reconhece a prática nociva mantida.

Danos materiais. Prejuízos da espécie in re ipsa e que devem ser apurados em fase própria, nos termos dos artigos 208 e 210 da LPI.

Danos morais. Prejuízos in re ipsa. Desnecessidade de prova além da prática da concorrência desleal, dado o temor, pelo cessionário, quanto ao insucesso no negócio por essa razão. Indenização que, considerando as circunstâncias do caso, merece mantida em R$20.000,00, quantia equilibrada e que observa o binômio reparação/sanção.

Recurso desprovido.